Tribunal: STJ
Processo: 1124107-90.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952707 - SP (2025/0199907-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HUGO PANNO NEVES
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA PINTO NEVES
ADVOGADOS
: EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER - SP301920
IGOR FARIAS CRUZ LIMA - SP373648
VINÍCIUS ALVES DE FIGUEIREDO PESSÔA - SP373689
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME
ART. 489
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Afasta-se a multa do § 2o do
do CPC/15 quando não se caracteriza
art. 1.026
o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
21/10/2025
27/10/2025,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51825822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e61a510-1163-4450-8812-313fa2d66e6a

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e61a510-1163-4450-8812-313fa2d66e6a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952707 - SP (2025/0199907-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HUGO PANNO NEVES
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA PINTO NEVES
ADVOGADOS
: EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER - SP301920
IGOR FARIAS CRUZ LIMA - SP373648
VINÍCIUS ALVES DE FIGUEIREDO PESSÔA - SP373689
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Afasta-se a multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15 quando não se
caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de
declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por HUGO PANNO
NEVES e SANDRA REGINA PINTO NEVES contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado, exclusivamente, na alínea "a" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA50888035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: 61f6c2be-b9c4-4494-bead-c04ccdc5ae29

.
Agravo em recurso especial interposto em: 24/3/2025
:
.
Concluso ao gabinete em 3/7/2025
: embargos à execução opostos pelos agravantes em face de
Ação
execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DAYCOVAL S/A.
: julgou improcedentes os embargos à execução, condenando
Sentença
os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
: o TJ/SP, em sede de agravo interno, manteve a decisão que
Acórdão
negou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, nos termos
da seguinte ementa:

Agravo interno contra decisão da relatora que negou a justiça gratuita – Agravantes
que têm renda familiar anual de cerca de R$ 650.000,00 - Não comprovação de que
não podem arcar com as custas do preparo - Alegações de crise econômica e
doença familiar que não foram acompanhadas de qualquer indicação de aumento
de gastos – Alto valor do preparo que resulta da própria conduta dos recorrentes de
avalizarem empréstimo milionário, sendo que o montante do preparo é passível de
pagamento face à renda declarada pela parte - Manutenção da negativa da
gratuidade – Agravo interno improvido.
(e-STJ fls. 634/637)

: opostos pelos agravantes, foram rejeitados
Embargos de Declaração
com imposição de multa.
: alegam violação dos arts. 98, §§ 5o e 6o, 99, 489, §1o,
Recurso especial
1.022 e 1.026 do CPC, sustentando que o Tribunal de origem desconsiderou a
presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, prevista no
art. 99, §3o, do CPC, e aplicou multa indevida por embargos de declaração que
visavam ao prequestionamento. Requereram a concessão de gratuidade de justiça,
a anulação do acórdão recorrido por omissão e a reforma da decisão para afastar a
multa aplicada.

É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da violação do art. 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA50888035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: 61f6c2be-b9c4-4494-bead-c04ccdc5ae29

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: REsp n. 2.095.460/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.325.175/SP, Quarta Turma, DJe de
.
15/2/2024
21/12/2023
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da não concessão da gratuidade de justiça
aos agravantes, de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte
agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC.

- Da violação do art. 489 do CPC
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC, pois o
Tribunal de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.547.208/SP, Terceira
Turma, DJe
e AgInt no AREsp n. 1.480.314/RJ, Quarta Turma, DJe
19/12/2019
.
19/12/2019

- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à alegada
condição de hipossuficientes dos agravantes, exige o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

- Da multa por embargos de declaração protelatórios
Da análise dos autos, não ficou evidenciado intuito protelatório da parte
recorrente, uma vez que foi apresentado apenas um recurso de embargos de
declaração, razão pela qual, de acordo com a Súmula 98/STJ, a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, §2o, do CPC deve ser afastada. Nesse sentido: AgInt no
AgInt no AREsp n. 1.873.474/MS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
e AgInt no REsp n. 1.887.564/PR, Quarta Turma, DJe de
.
8/9/2022
30/11/2022

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50888035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: 61f6c2be-b9c4-4494-bead-c04ccdc5ae29

Forte
nessas
razões,
CONHEÇO
do
agravo
para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50888035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: 61f6c2be-b9c4-4494-bead-c04ccdc5ae29

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.952.707 / SP
Número Registro: 2025/0199907-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02400006082801124107902023826010050001
11022638420238260100
11241079020238260100
11283074320238260100 20240000907157 2400006082801124107902023826010050001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUGO PANNO NEVES
AGRAVANTE : SANDRA REGINA PINTO NEVES
ADVOGADOS : EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER - SP301920
IGOR FARIAS CRUZ LIMA - SP373648
VINÍCIUS ALVES DE FIGUEIREDO PESSÔA - SP373689
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
27/10/2025,
parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51808324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: b3332064-1440-4515-b15a-d0873c8b0b64

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: b3332064-1440-4515-b15a-d0873c8b0b64